Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-41.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 922 DO CPC.

1. O acordo entabulado entre as partes, com pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, encontra amparo no art. 922 do CPC.

2. É inadequada a extinção da execução quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, a parte requereu, de forma expressa, a suspensão do curso processual até cumprimento integral da avença.

3. Apelação conhecida e provida.